Tribunal: TJMT
Processo: 0029194-09.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029194-09.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LURCIEL DE SIQUEIRA - CPF: 930.693.911-68 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMA - CPF: 019.636.931-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0029194-09.2018.8.11.0042

RECORRENTE: LURCIEL DE SIQUEIRA, ALEXANDRE DA SILVA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. VIABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS. AGRESSÃO INJUSTA E VIOLENTA DA VÍTIMA. EXCESSO EXCULPÁVEL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou aos recorrentes a prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal].

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos configuradores da excludente de ilicitude (legítima defesa) ou, subsidiariamente, de excesso exculpante.

III. Razões de decidir.

3.1. As provas produzidas nos autos demonstram que os recorrentes, policiais militares em operação, agiram para repelir injusta e atual agressão provocada pela vítima, que estava armada e efetuou disparos contra os agentes.

3.2. A legítima defesa encontra-se configurada, sendo os meios utilizados proporcionais à necessidade para fazer cessar a injusta agressão.

3.3. Ainda que se pudesse cogitar excesso na conduta dos recorrentes, estaria configurado excesso exculpante, uma vez que a reação foi marcada por circunstâncias de tensão e perigo iminente, justificando a conduta perpetrada pelos agentes de segurança.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso provido. Absolvição sumária dos recorrentes com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “Configura legítima defesa a conduta de agentes de segurança pública que, em perseguição policial, utilizam de meios proporcionais para repelir injusta e atual agressão armada”.

“Atrelada à excludente de ilicitude, resta caracterizado o excesso exculpante em razão das circunstâncias que permearam a ação policial [medo, surpresa e perturbação de ânimo]”.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 72341-RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe 20/03/1998; TJAL, RESE nº 0101108-54.2013.8.02.0001, Rel. Des. Sebastião Costa Filho, DJe 27/01/2020; TJSC, AP nº 0000007-57.2012.8.24.0024, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 14/03/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0029194-09.2018.8.11.0042

RECORRENTES: ALEXANDRE DA SILVA LIMA

LURCIEL DE SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRE DA SILVA LIMA e LURCIEL DE SIQUEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 29194-09.2018.8.11.0042 – Código 537617), que os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal [homicídio simples], para que sejam submetidos a julgamento popular.

A defesa aduz que os recorrentes estão amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria, uma vez que:
1)
agiram dentro dos limites da lei, porquanto estavam “
em perseguição a um suspeito que acabara de cometer um roubo
”;
2
) o agente portava uma arma de fogo e realizou, ao menos, um disparo na direção da equipe policial, razão pela qual revidaram à injusta e iminente agressão;
3
) “
mesmo altamente treinados, prevalece o instinto de sobrevivência, pois qualquer excesso no uso da força deve ser considerado dentro do contexto de extrema tensão e perigo”
.

Ao final, pugna por suas absolvições sumárias, com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 235656277].

A 21ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT requer a manutenção do
decisum
hostilizado [doc. digital n. 235656280].

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 235656288].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 245207171].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0029194-09.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os recorrentes,
ALEXANDRE DA SILVA LIMA e LURCIEL DE SIQUEIRA
, a prática do crime de homicídio simples
, c
onsoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] no dia 13 de agosto de 2018, por volta das 23h00min, na Avenida Antárctica, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, os policiais militares LURCIEL DE SIQUEIRA e ALEXANDRE DA SILVA LIMA, mediante disparos de arma de fogo, mataram ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS.

Segundo restou apurado, instantes anteriores ao fato acima descrito, ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS e LUCAS SOUZA SILVA roubaram um veículo Renault Logan, placa NUF-5477, no Bairro Jardim Mariana, também nesta Capital.

Consumado o roubo, ALEF e LUCAS seguiram com o veículo na Avenida Miguel Sutil, oportunidade em que o proprietário do carro, através de um sistema de bloqueio de combustível e parte elétrica, obstou o funcionamento do mesmo, o que obrigou seus ocupantes a seguirem a pé, tomando o rumo do Bairro Santa Rosa.

Acionados via rádio, os ora denunciados, na companhia de outros policiais da ROTAM, visualizaram ALEF e LUCAS em um ponto de ônibus, oportunidade em que LUCAS obedeceu à ordem emanada pelos policiais, colocou as mãos sobre a cabeça e deitou-se, sendo preso em flagrante delito.

ALEF, por sua vez, desobedeceu à ordem dos policiais, efetuou um disparo de arma de fogo, e se pôs em fuga em desabalada carreira, sendo perseguido de perto pelos policiais militares LURCIEL e ALEXANDRE.

Restou finalmente apurado que, durante a perseguição policial, ALEF manteve-se na posse de um revólver, porém, não efetuou qualquer disparo na direção dos policiais que o seguiam, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 2.12.2019.34675-01 (fls. 328/374).

Em determinado momento da perseguição os policiais militares efetuaram disparos de arma de fogo contra ALEF, atingindo-o, e, após este ter caído ao solo, efetuaram mais alguns tiros, provocando nele as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2018.009313-01 (fls. 272/285), que foram causa eficiente de sua morte.”
(doc. digital n. 235655207).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou os acusados, nos moldes contidos na exordial acusatória, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri,
verbis
:

“[...] Em uma análise detida do conjunto probatório, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que os réus devem ser pronunciados e, consequentemente, julgados pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo pericial juntado aos autos no id. 62563671 e demais provas trazidas aos autos.

Outrossim, averiguando os elementos probatórios colhidos na delegacia de polícia e em juízo,
constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída aos acusados, que teriam em tese alvejado a vítima quando esta já encontrava-se ao solo, fato este corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos e mencionado acima
. De igual modo,
consta dos autos que a vítima não efetuou nenhum tiro
.

Como se pode observar nas provas colhidas na fase inquisitorial, algumas declarações obtidas foram corroboradas em juízo.

Conforme consta do depoimento da testemunha WELLINGTON VIEIRA LEITE, esta declarou “que ao realizarem a abordagem policial, um dos suspeitos correu e o outro se rendeu e foi detido...
que o fugitivo saiu do ponto de ônibus correndo, sacou da arma de fogo e efetuou disparos de arma de fogo em direção a equipe
..
assim após o disparo a guarnição atirou contra o suspeito
. Afirma que o suspeito fugitivo foi acompanhado pelos policiais LURCIEL e LIMA, enquanto o declarante e o Cabo Schuina realizaram a detenção de outro elemento... Durante o acompanhamento o suspeito foi alvejado e caiu no solo e o SAMU foi acionado. Declara que o suspeito não resistiu e veio a óbito.
Que o suspeito ainda portava arma de fogo quando caiu
.
Que a guarnição retirou a arma dele, por isso não foi encontrado arma com o mesmo
...”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha ELIAS JOSÉ LOPES SCHUINA que declarou inclusive
“que quando estava fazendo a prisão do suspeito LUCAS SOUZA SILVA, viu a vítima efetuando um disparo em direção ao acusado LURCIEL
... afirma que após a vítima cair não ouviu mais nenhum disparo de arma de fogo.

Nos interrogatórios
os réus confessaram que houve os tiros
, no entanto, os tiros foram efetuados enquanto a vítima estava de pé, tendo parado quando estava veio ao solo.
Que ao mandarem a vítima soltar a arma esta não obedeceu, ocasião em que foram efetuados 2 tiros. Que foram efetuados tiros até que a vítima cessasse a agressão
.

Portanto,
os elementos acima apontados apresentam indícios suficientes da autoria delitiva que são atribuídas aos acusados, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Convém destacar que, em sede de memoriais, a defesa técnica requereu a Absolvição sumária do réu. Ademais, inobstante a alegação da defesa técnica, verifica-se que, tal requerimento não merece guarita.

Não há qualificadoras a serem analisadas.

Diante do exposto, PRONUNCIO os réus LURCIEL DE SIQUEIRA e ALEXANDRE DA SILVA LIMA, para submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no Artigo 121, “CAPUT” do Código Penal. [...]”
(doc. digital n. 235656263).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2018.254716, certidão de óbito, laudo pericial n. 2.06.2018.010580-01 (busca de vestígios em local do crime), laudo de necropsia, exames periciais n. 2.3.2018.33156-01 e 2.3.2018.33335-01 (balística das armas de fogo), laudo n. 2.12.2019.34675-01 (perícia em áudio e vídeo da dinâmica do ocorrido), laudo pericial n. 2.3.2019.35771-01 (balística dos projéteis), e nas provas testemunhais.

Em relação à
autoria
, o policial militar que compunha a guarnição dos recorrentes, ELIAS JOSÉ LOPES SCHUINA, declarou:

“
Que a Equipe da ROTAM 16 se encontrava em rondas pelo Bairro Santa Rosa e fora irradiado pelo CIOSP um roubo de veículo no Bairro Jardim Mariana, no qual dois indivíduos armados haviam roubado um veículo Renault Logan de cor prata e placa NUF-5477 e seguiram sentido a Avenida Miguel Sutil, onde o veículo foi bloqueado pelo sistema de bloqueio de combustível e parte elétrica e parou em frente ao Hotel Gran Odara, desta forma os indivíduos abandonaram o veículo e saíram do local a pé, sentido à Avenida Antártica, Bairro Santa Rosa; Que, vale ressaltar que a testemunha ALLAN (vigilante) acompanhou à distância o momento em que os indivíduos deixaram o veículo e seguiram a pé sentido trevo do Santa Rosa e informou o CIOSP;
QUE a Equipe em rondas pela Avenida Antártica deparou com os dois sentados em um ponto de ônibus, localizado na mesma avenida, em frente à empresa Sandrin (móveis); Que foi feito verbalização para abordagem e busca pessoal; Que neste momento o suspeito LUCAS colocou a mão na cabeça e se entregou, deitando ao solo e o suspeito denominado por Lucas como “Esticadão” desobedeceu a ordem legal emanada pela equipe, foragindo a pé
[...];
QUE durante a fuga Esticadão, em oposição a intervenção policial realizou disparo de arma de fogo em direção à equipe
; [...] OBS: as vítimas compareceram à Delegacia, onde identificaram os suspeitos Lucas e ‘Esticadão’ como autores do
roubo a mão armada
; QUE perguntado se o condutor sabe informar quem dos militares atingiu o suspeito ALIF e quantos tiros referido suspeito efetuou [...] disse não saber informar [...], mas
que ALIF efetuou um único disparo contra a guarnição
; QUE os fatos sobre o crime militar estão arrolados em
BO [...]”
(doc. digital n. 235655207 – p. 47/48).

Semelhantes são as declarações do também Policial Militar WELLINGTON VIEIRA LEITE (doc. digital n. 235655220 – p. 59/60).

DANIEL FERREIRA, proprietário do veículo que foi subtraído minutos antes pela vítima e outro agente, relatou:

“
QUE estava dirigindo o seu veículo [...] na companhia de CARLOS EDUARDO SCAGLIA ROSA [...] momento que parou o carro, desceu para olhar uma casa que estava para alugar; Que a casa estava com as luzes acesas e o portão fechado; Que quando desceram para olhar a casa, ficaram por 2 ou 3 minutos fora e que estavam aguardando o proprietário do imóvel para que pudessem olhá-lo quando foi surpreendido por 2 homens;
QUE o homem com mais ou menos 1,85 de altura
[...]
que respirava por uma traqueostomia metálica
[...]
portava uma arma, cor prateada, cabo marrom, já chegou apontando para o declarante, anunciou o assalto e pediu para não fazerem nenhum movimento
; Que o outro homem, cor branca [...] medindo 1,65 [...] usava cavanhaque; Que o declarante e CARLOS EDUARDO não sofreram nenhuma agressão [...]; Que o declarante não viu se o homem branco estava armado, mas foi ele quem revistou o declarante e CARLOS EDUARDO, pediu a chave do carro, o celular, carteira; Que o declarante falou que a chave estava no carro, então o homem foi até o veículo [...] entrou, ligou e o parceiro dele, o homem pardo, entrou, sentou no banco do passageiro e seguiram para a Avenida Miguel Sutil [...]; QUE após os fatos, o declarante e CARLOS EDUARDO voltaram a pé para casa [...] e ligaram para a polícia [...]; QUE o veículo [...] possui um sistema de alarme onde corta o combustível [...] que por volta das 23h 30min, um amigo chamado JAIRO ligou para o celular de CARLOS dizendo que tinha encontrado o carro e que era para o declarante ir para a Delegacia prestar esclarecimento [...]”
(doc. digital n. 235655207 – p. 52/53).

O comparsa do ofendido, LUCAS SOUZA SILVA, quando ouvido sobre o roubo do veículo e a dinâmica da ação policial, disse:

“
Que confirma ter praticado o roubo juntamente com o suspeito ALIF, ao qual conhecia apenas pelo apelido de ‘Esticadão’.
Que a arma utilizada no crime era do ALIF
; Que alega que a ideia do roubo foi do ALIF, o qual havia ido na casa do interrogado convidá-lo para praticá-lo; Que a escolha da vítima foi aleatória e resolveram assaltá-las porque avistaram na frente de uma casa, estando elas próximas do veículo, o qual estava com as portas abertas;
Que foi ALIF que abordou e rendeu as vítima
; Que alega somente ter participado dirigindo o veículo; Que após tomarem o veículo, na Avenida Miguel Sutil, acabou o combustível do veículo, por isso o abandonaram ali mesmo;
Que na hora da abordagem estavam parados em um ponto de ônibus; Que nesse momento o interrogando já se entregou e deitou ao solo, enquanto ALIF saiu correndo na direção contrária de onde haviam vindo
; Que em seguida
ouviu três a quatro disparos, não sabendo informar quem deu início
[...]”
(doc. digital n. 235655207 – p. 59/60).

Os peritos criminais, LUIS CARLOS SHIBASSAKI DE FIGUEIREDO e AFFONSO MORAES ARMIGLIATTO, asseveraram:

“
Luís
: A POLITEC foi acionada no dia 13.8.2014 para atender o local de crime na Av. Antártica [...]; Que o depoente foi ao local do crime e participou da realização do exame pericial [...] e no local não havia circulação de populares; Que no momento que chegaram os PMs estavam fora da área de isolamento; Que não se depararam com a vítima, pois tomou conhecimento que ela havia sido atendida pelo SAMU; Que explica que a realização do exame é somente da constatação do local, os exames são realizados com os vestígios [...]; Que todas as armas constatadas no local pertencia aos policiais e nenhuma foi examinada no momento; Que quanto a suposta arma utilizada pela vítima estaria no CISC; [...] Que os estojos coletados no local eram de calibre 9mm e que o projétil encamisado aparentava ser de 9mm e que os disparos que acertaram a grade e o portão do imóvel foram no sentido bairro/rotatória, um total de 3 disparos [...]”
(doc. digital n. 235655207 – p. 66/67).

“
Affonso
: Que foi acionado pelo funcionário SANDRO da POLITEC informando sobre um local de disparo de arma de fogo, próximo ao trevo do Bairro Santa Rosa, esclarecendo que o caso envolvia policiais militares; Que foi ao local [...] e havia isolamento [...]; Que ao chegar no local o depoente começou a manusear os materiais destinados a realização dos exames e o perito LUÍS CARLOS foi quem fez o contato com os policiais militares [...]; Que nenhuma arma de fogo foi deixada no local do crime, apenas as que pertenciam aos policiais militares e estavam nos coldres; Que salienta que em nenhum momento a arma de fogo foi apresentada aos peritos; [...] Que os estojos coletados no local eram de calibre 9mm, num total de 8 e que o projétil encamisado aparentava ser de 9mm e que os disparos que acertaram a grade e o portão do imóvel foram [...] um total de 3 disparos [...]”
(doc. digital n. 235655207 – p. 68/69).

A genitora do ofendido, ELIANE APARECIDA DE PINHO, informou:

“
Que há aproximadamente 7 anos a vítima era usuário de entorpecente (cocaína) e antes de se tornar usuário era uma boa pessoa, trabalhadora e inclusive ajudou a pagar a faculdade da declarante; Que afirma que seu filho entrou nesse caminho através de amizades do bairro, sendo que eram integrantes de facção criminosa; Que seu filho já foi preso, ficando 6 meses detido no Carumbé por roubo e havia saído do presídio a aproximadamente 1 mês [...]; Que ficou sabendo da morte de seu filho no dia 14.8.2018 [...]”
(doc. digital n. 235655220 – p. 39).

O policial militar, FLÁVIO DA SILVA BARBOSA noticiou:

“
Que após ser comunicado da ocorrência de confronto armado, compareceu no local [...]; Que o declarante não está como encarregado do IPM que apura o fato [...]; Que quando chegou no local a guarnição que participou da ocorrência já tinha se deslocado ao plantão do Verdão para registrá-la e somente estava a guarnição responsável pelo isolamento; [...]
Que no local foi informado que os suspeitos envolvidos no confronto tinham praticado um roubo no Bairro Jardim Mariana e teriam roubado um veículo e abandonado em frente ao Hotel Odara e fugiram sentido no trevo do Bairro Santa Rosa
[...]; Que na narrativa,
um dos suspeitos se rendeu e o outro correu; Que o suspeito fugitivo estava portando arma de fogo e foi seguido pela guarnição
; Que
durante o acompanhamento o suspeito efetuou disparos de arma de fogo em direção aos policiais que revidaram e o atingiram
, caindo ao solo; Que o SAMU foi acionado e o socorreu [...], mas veio a óbito; [...]
Que esclarecido ao declarante e após mostrar imagens de câmera de segurança localizada na Av. Antártica, esquina com a Rua Choffi
[...]
é possível perceber que os disparos se iniciaram na esquina das ruas citadas
[...]”
(doc. digital n. 235655220 – p. 50/51).

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar TÚLIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA (doc. digital n. 235655220 –p. 55/56).

Quando interrogados na fase inquisitiva, os recorrentes fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 235655241 – p. 69/73).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, LUCAS, TÚLIO, WELLINGTON, ELIAS e GUSTAVO COLOGNESI BELÃO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os agentes de segurança, WELLINGTON, ELIAS, GUSTAVO e TÚLIO, declararam:

Wellington
: Eu também estava de serviço com os dois policiais [...]. Em decorrência de uma ocorrência de roubo de veículo, a gente passou a patrulhar aquela área, foi encontrado o veículo que havia sido subtraído [...]. Depois encontramos os elementos [...]
durante a abordagem esse elemento esboçou reação de foragir e os dois policiais foram atrás. Eu fiquei com o outro elemento que foi detido. Presenciei os disparos

[...] eu ouvi mais do que vi
[...], pois estava fazendo o algemamento e contendo o outro elemento.
Estava há umas duas quadras do local dos fatos
[...], mas
não sei precisar quantos disparos foram efetuados
.
Não foram todos num momento só
[...]. O rapaz que veio a óbito a partir do momento que ele saiu do meu visual,
eu ouvi os policiais falando: ‘solta a arma’, logo após as verbalizações eu ouvi os disparos
.

MP
: Quando o senhor foi ouvido na Delegacia, o senhor disse que o suspeito saiu correndo do ponto de ônibus, sacou da arma e efetuou disparos em direção a equipe. Não é bem o que o senhor está dizendo hoje aqui [...], o senhor está retificando e não viu isso.

Wellington
: Como eu disse, estava na contenção com outro policial, algemando o segundo elemento, essa questão dele efetuar o disparo, foram meus companheiros, no acompanhamento, que ele apontou e disparou [...].

MP
:
Então o senhor disse isso na Delegacia porque eles disseram isso para o senhor
?

Wellington
:
Isso
.

MP
:
O que exatamente os acusados falaram para o senhor o que aconteceu
, como eles descreveram o momento do disparo [...]?

Wellington
:
Foi feito um disparo pelo rapaz
[...]
contra a equipe e por isso eles efetuaram o disparo
.

Defesa
:
Antes de qualquer disparo [...] o senhor ouviu verbalização para que ele largasse a arma
?

Wellington
:
Desde o primeiro momento que ele saiu correndo. Eu ouvi isso
.

Defesa
: [...] você foi no local [...]? A vítima estava viva?

Wellington
: Sim, estava.

Defesa
: [...] quando existe um confronto e o sujeito armado, com vida, mesmo assim vocês deixam a arma perto dele ou recolhem?

Wellington
: A gente recolhe, pois se esboçar algo ainda pode efetuar disparos.

Defesa
: O LUCAS foi o menino que detiveram no ponto de ônibus, ele sofreu algum tipo de agressão?

Wellington
: Não, após cessado e algemamento, mais nada.

Defesa
: Chegou de conversar com a vítima do roubo?

Wellington
: Na Delegacia. A vítima reconheceu o LUCAS como um dos autores do roubo”

Elias
: No dia desse fato eu era Comandante da equipe e foi irradiado de um roubo [...] nas proximidades do Big Lar [...]. Os mesmos haviam subtraído um veículo e saído na Avenida da Miguel Sutil [...] o veículo deu uma pane [...] eles abandonaram e seguiram na direção da Avenida Antártica [...], a gente fazendo rondas, nos deparamos com dois elementos com as características repassadas [...]. Na abordagem [...]
o ALIF, vulgo Esticadão, jogou o comparsa, o companheiro em cima de mim, eu fiz o detimento desse cidadão
[...],
ele empreendeu fuga a pé e foi feito acompanhamento pelo ALEXANDRE e LURCIEL
.
No momento que estava fazendo algemamento mesmo ouvi um disparo, olhei e vi o ALIF com gesto efetuando disparo sentido ao LURCIEL, com a arma sobre o ombro, vi até a labareda do fogo que saiu do revólver, nisso foram efetuados diversos disparos, vindo o ALIF a cair ao solo
. Ele caído ao solo, da minha parte [...] não vi e nem ouvi mais nenhum disparo. Eu estava em torno de 30 metros [...] a 50 metros. Estava no mesmo local que o WELLINGTON [...].

MP
: No momento dos tiros, o senhor estava a qual distância do WELLINGTON?

Elias
: Ele estava perto de mim [...]. Ao lado.

MP
: O WELLINGTON falou que o lugar dos disparos eram cerca de 2 quadras e o senhor está falando 30m?

Elias
:
Essas quadras são próximas, em torno de onze horas da noite pode acontecer de falar duas ou três quadras, mas é esse fato aí, entre 30 ou 50m, muito pouco. Era de noite, o local estava um tanto quanto escuro, deu de ver a labareda
[...].

MP
: Quem deu o primeiro tiro?

Elias
: O primeiro [...]
eu estava fazendo o algemamento [...], ouvi o primeiro disparo, a partir daí que fui visualizar a situação e vi o ALIF efetuando o disparo, a labareda saiu da arma dele. Eu ouvi um tiro, depois ouvi os outros disparos, dois, três, não consigo precisar
[...].

MP
: O senhor assistiu os vídeos?

Elias
: Sim, pois era o Comandante [...] não vi nem ouvi disparos depois que ele caiu no solo.

MP
: O senhor sabe quem recolheu a arma do rapaz que morreu?

Elias
: No momento que ele estava no solo, me desloquei até este local [...], foi tirada essa arma do local próximo dele, pois como ele estava com vida, poderia reagir [...], mas não me recordo quem retirou a arma, se foi eu, LIMA ou outro policial [...].

Defesa
:
Muito se questiona o fato de a arma ter sido retirada de perto do ALIF [...], é comum a polícia deixar arma perto de alguém com vida
?

Elias
:
Quando há esse confronto [...] de automático é retirado qualquer arma que esteja por perto
[...] arma de fogo, faca [...]. Participei da preservação da área, foi acionada outras equipes, a Polícia Civil, de imediato [...], chamado o SAMU, tomamos todos trâmites legais necessários para que ele fosse conduzido ao hospital e, depois colocado frente a Justiça.

Defesa
: [...] de imediato o ALIF usa contra um instrumento de agressão [...]?

Elias
: Eles estavam sentados no ponto de ônibus, quando aproximou a viatura, pedi para que levantassem a mão, o mesmo empurrou seu companheiro para cima de mim. Impediu de eu sair correndo atrás deles, para impedi-lo de fugir [...]. Fiquei com ele para algemar e tudo, foi quando o LIMA e o LURCIEL saíram atrás dele e aconteceu tudo isso.

Defesa
: [...] no local onde ele estava caído, tinha algum vestígio de tiro que pegou na calçada?

Elias
: Não.

Defesa
: [...] conversou com a vítima do roubo?

Elias
: Não só a vítima, mas
o comparsa do ALIF, no momento da prática do delito, ele se encontrava muito nervoso, alterado, bem esbravejante e que ele não se entregaria a polícia. Ele era contumaz em falar, até os familiares dele diziam, que se fosse ser preso pela polícia entraria em confronto e atiraria
[...].

Defesa
: [...] pela forma que o ALIF iniciou aquela situação [...] da forma que ele saiu,
a verbalização que os colegas fizeram, fariam ele se entregar
?

Elias
:
Não, desde o momento que eles saíram [...] foi dada verbalização: ‘para, polícia’, e ele não parou [...] ele não queria se entregar
”

Gustavo
: Foi eu que fiz o local de crime. Nesse dia eu cheguei lá, a PM já se fazia presente em razão da intervenção, a Corregedoria da PM estava no local, inclusive a perícia já tinha iniciado os trabalhos [...]. O corpo até então vítima não tinha sido removida, a perícia estava sendo realizada, fazendo contagem de projéteis [...] constatamos realmente essa situação da vítima ao chão e
em conversa com os policiais foi em razão de uma intervenção policial em que o cidadão tinha praticado um roubo momentos antes e durante a fuga, foi feita abordagem e a vítima atirou contra os policiais e eles revidaram, acabando matando-a
. Tinha um segundo suspeito que não estava armado, foi conduzido [...] para o plantão policial. O resumo do local de crime foi esse.

MP
: [...] a cena do evento estava preservada, localizou a arma de fogo da pessoa que morreu?

Gustavo
: Não, a arma não estava ao lado. O perito já estava finalizando o trabalho [...]. No local falaram que estava na posse de um PM e a arma seria levada para o plantão, apresentada no Plantão Policial. Ela foi apresentada, que eu me recordo sim.

MP
: Mas o senhor não perguntou por ela? Eles não te mostraram a arma?

Gustavo
: Na época tinha uma discussão [...] sobre atribuição de apuração sobre esses crimes de intervenção de polícia militar, na época tinha bastante discussão e a PM assumia todo o local de crime. Eles tinham condição de chegar primeiro [...] não havia essa troca de informações, seja no local de crime [...] ou no inquérito. Instaurava-se dois IP, um apurado pela Corregedoria de PM e outro pela DHPP, da Polícia Civil. Era dificultoso esse relacionamento entre PM e PJC nos crimes de homicídio.

MP
: [...]
na Portaria de Instauração de Inquérito, o senhor determinou uma série de diligências, inclusive uma análise de imagens dos vídeos das imagens colhidas no local. O senhor se recorda qual foi o resultado dessa perícia
?

Gustavo
:
Me recordo da imagem. Vi a imagem. A perícia em si eu saí e não tinha retornado da POLITEC [...]. É possível ver toda a ação dos policiais e do criminoso, vítima, é possível perceber que ele está portando uma arma de fogo, que ele efetua um disparo em direção ao militar e aí sim ele é alvejado e cai ao solo. Essa imagem eu tenho bem nítida

porque na época a gente tava com esse embate de atribuições, me recordo bem do caso. Analisei esse vídeo, por várias vezes e consegui identificar que realmente o indivíduo estava com arma de fogo e pelo menos efetuou um disparo na direção dos militares
.

MP
:
Se recorda se pela perícia da arma foi possível identificar quantos tiros o rapaz deu
?

Gustavo
:
No vídeo mostra um, mas eu não me recordo da perícia, porque teve uma problemática sobre essa arma, para onde ia, inclusive teve um pedido de busca na época [...], então não tenho essa lembrança de quantos disparos a perícia identificou pela arma da vítima
. Essa arma foi para o plantão policial, teve uma problemática na apresentação da ocorrência, mas enfim, deu certo, a perícia foi feita e até então, apesar da demora, não houve prejuízo para as investigações. Fiz questão de ouvir os peritos, da problemática [...] falaram que estavam acobertamos por uma Resolução da Corregedoria da PM, houve um atraso na apuração dos fatos, principalmente nesse caso [...],
mas eu, como Delegado responsável pelo Relatório Final entenderia que houve, de fato, uma legítima defesa por conta dos PMs, mas toda essa problemática de discussão de atribuição prejudica o bom andamento das investigações
. Questão específica do caso é só isso.

Defesa
: [...] os acusados aqui, em algum momento eles tentaram impedir o senhor de ter acesso a cena do crime, obstruíram o senhor de recolher algum objeto?

Gustavo
: Não, senhor. Os colegas em si não, tudo isso partia do Comando da Polícia Militar [...], se há um respaldo por parte da Instituição, o Magistrado vai analisar depois. Eles, em si, eles nem estavam no local quando cheguei, se me recordo eles já tinham levado a arma para o Plantão [...], não, por eles, não prejudicaram o trabalho, mas a Polícia Militar que estava no local prejudicou o trabalho da Polícia Civil que poderia ter sido feito com mais qualidade, lisura, transparência [...] tanto que a arma deveria estar no local do crime quando o Delegado chegou.

Defesa
: [...]
mesmo diante desses empecilhos colocados pelo Comando da PM, se o senhor fosse a autoridade policial que relataria o inquérito, possivelmente relataria pela excludente de ilicitude
?

Gustavo
:
A imagem consegue demonstrar a ação, aproximação dos militares e o disparo pelo então vítima. É possível ver isso. Ele estava armado e efetuou um disparo em direção aos militares
.

Defesa
: Essa imagem que o Doutor analisou
[após mostrar o vídeo]
, é essa imagem né?

Gustavo
: Exatamente.

Defesa
: Avenida Antártica [...] ele correndo, vira, vira de novo, dá o tiro que pegou na perna e entra no ponto cego.

Gustavo
: É isso mesmo.

Defesa
:
Por esse vídeo, o senhor [...] verifica que naquele momento havia necessidade dos policiais neutralizarem
?

Gustavo
:
Sim, ele efetuou contra a vida dos policiais. Vi o disparo no vídeo, analisei esse vídeo várias vezes [...] realmente ele efetua um disparo contra os militares
[...]”

“
Túlio
: Sobre o fato, me recordo pouca coisa, eu trabalhava com os Militares na ROTAN [...] soube que houve uma ocorrência, desloquei ao local para tomar as medidas preliminares por ser crime militar [...] tinha uma Portaria [...] foi feito todos os trâmites, acionados os órgãos competentes, laudos devidos e após instaurado o IPM para fazer as verificações, colher maiores indícios sobre o fato.

Defesa
:
Quando chegou lá
[...],
teve contato com eles, no local, por parte deles, dos acusados, eles tiveram alguma conduta que impossibilitasse
[...]
a atuação da POLITEC
?

Túlio
:
Nenhuma
, o local estava devidamente isolado. Os indícios preservados. Local de crime isolado. O que cabia a eles fizeram o acionamento devido [...], tudo estava correto por parte dos policiais.

Defesa
: [...] que informações [...] algum detalhe, quantos foram abordados, se um estava armado [...]?

Túlio
: Passaram uma situação que era um roubo [...], aí
a equipe da ROTAM deslocou ao local, deparando com o suspeito, houve procedimentos de abordagem, na recusa de um dos elementos, este veio a óbito pois estava armado e tinha atentado contra a vida dos policiais
[...].
De acordo com essas informações, tínhamos o cenário e as declarações batiam com o que tinha ocorrido
[...].

LUCAS reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, confirmando ter praticado – junto com ALEF – a subtração do veículo automotor, e acrescentou detalhes sobre o ocorrido e acerca da atuação dos recorrentes:

“
Lucas
: Eu me recordo que ele fez o convite para mim participar desse roubo [...]. Saímos do local, cortou a gasolina [...] fomos a pé até a distribuidora ou farmácia [...], paramos num ponto de ônibus e ele insistindo em roubar um outro carro, mas eu não queria [...], veio a viatura, eu me rendi e ele correu. Não me recordo só se ele deu tiro ou não.

MP
:
Vocês estavam armados
?

Lucas
:
Ele estava
.
Acho que ele estava com o revólver Smith, estava carregado
[...].

MP
: Como foi a abordagem da polícia?

Lucas
: Ele falaram para deitar, deitei. Quando olhei o guri já tinha corrido. Eles chegaram de carro. Desceram do carro. Ele não se deitou, ele correu sentido Avenida, voltando de onde nós viemos [...].
Eu só ouvi os disparos, eu estava deitado, só ouvi os barulhos
.
Ouvi um disparo, não me recordo se ele atirou primeiro ou foi a viatura
. Depois esperamos a ambulância, estava dentro da viatura, fomos para o Pronto-Socorro.

Defesa
: O senhor, fizeram uso de entorpecente antes?

Lucas
: Ele sim. Ele tava meio nervoso [...], meio exaltado por causa da droga.

Defesa
: Os policiais lá no ponto de ônibus já chegaram atirando?

Lucas
: Não, primeiro deram o comando para nós deitarmos, nisso que fui me render [...] ele correu. Comigo não aconteceu nada.

Defesa
: Você sabia que ele praticava roubos?

Lucas
: Sim, e eu precisando de dinheiro. Aí era só para eu dirigir, fui nessa ‘barca’ dele. Ele estava do meu lado no ponto de ônibus, ele também escutou os policiais ordenando para deitar. Deram o comando, eu me sentei, ele levantou [...] se tivesse se entregado não teria acontecido nada, pelo menos na minha visão”

Nos seus interrogatórios, os acusados relataram:

“
Alexandre
: A gente atendeu uma ocorrência de roubo de veículo,
estávamos em patrulhamento, seguindo as informações do CIOSP
[...] fomos pelas imediações [...] pouco tempo depois
encontramos os indivíduos
[...]
sentados em um ponto de ônibus. Foi dado voz de prisão, um deles, o LUCAS se entregou, deitou no chão e o outro correu
.
Quando desci da viatura notei que ele estava armado
[...] ele deu a volta por trás [...] eu
fiz o acompanhamento dele na calçada, o tempo todo falando para ele parar
, meu colega me acompanhou [...] pelo asfalto, pedindo para parar.
Terminando a rua, passando a esquina, percebo que ele saca a arma, ele tenta duas vezes acertar meu colega, com a arma em punho
[...], faz uma menção mecânica tentando identificar meu colega que vinha na retaguarda esquerda dele.
Nesse momento eu efetuo um disparo, abaixo da linha da cintura dele, na perna
. Ainda assim,
em vez de ele se entregar, ele não caiu, o disparo de 9mm cortou a perna dele e ele efetua, depois na segunda esquina, faz dois disparos tentando acertar no mesmo sentido
[...]
que ele tinha feito anteriormente, a gente efetua mais disparos e é a hora que a gente cessa
[...]. Depois da segunda série [...], seguidas do disparo dele [...] ele cai ao solo, fazemos o isolamento do local.

Juiz
: O senhor fez o primeiro disparo, abaixo da linha da cintura, se o senhor quisesse atingir um órgão, região fatal, teria conseguido?

Alexandre
: Com certeza. Embora houvesse uma distância não era muita.

Juiz
:
Quantos disparos o senhor efetuou
[...]?

Alexandre
:
Depois que ele atira, eu efetuo três ou quatro disparos
.

Juiz
:
O IPM foi instaurado e o senhor sabe o resultado
?

Alexandre
:
Acredito que sim, pois reconhecida excludente
[...].

Defesa
:
Depois que ele caiu, efetuaram mais alguns disparos
?

Alexandre
:
Não. Os únicos disparos foi enquanto ele estava em pé, empreendendo fuga e atirando contra a gente
”

Lurciel
: Estávamos de patrulhamento nas proximidades do bairro, o CIOSP irradiou a notícia do roubo, daí a gente, patrulhando, fomos em sentido ao ocorrido. Na Avenida Lavapés vimos esses dois cidadãos, com as características repassadas pelo CIOSP [...] e falamos para abordá-los. Parei a viatura para o Comandante e o 4º homem descer e dar ordem de parada [...] um ficou e outro saiu correndo. Nesse intuito, o soldado Alexandre passou por trás deles e saiu correndo [...] nisso, eu demoro um pouco mais para estabilizar a viatura, vi que ele estava correndo e fomos juntos para trabalhar em equipe, fui mais atrás para acompanhar.
Esse rapaz que depôs

[LUCAS]
foi rendido pelo Comandante e o 3º homem, nisso, como ainda estava escuro
[...] o
ALEXANDRE
[...]
percebeu que ele sacou a arma da cintura e nisso ele grita para ele: ‘solta a arma, solta a arma’ e faz menção, corre com a arma e saca ela
.
O soldado ALEXANDRE dá voz para ele de parar e soltar a arma, ele não solta, efetua dois disparos contra ele, acredito que atravessou
[...]
uma das pernas dele, ele não cai. Continua correndo, ele vira e atira por cima do ombro, procurando quem está correndo atrás dele
[...],
na minha direção
.
Tem o vídeo que mostra ele correndo quando passa na calçada
[...].
O ALEXANDRE efetuou aqueles dois primeiros disparos, mas não foram eficientes
[...]
ele não soltou a arma e não cessou a conduta criminosa, ele tava procurando nós dois para atirar
[...].
Não bastante, ele vira e atira na minha direção
, eu corria na rua, enquanto o ALEXANDRE corria na calçada [...]. Se ele tivesse atirado virando as mãos para trás, ele acertaria meu companheiro [...], só que [...] tinha um meio-fio [...] ele tava preocupado de não tropeçar [...],
o que acontece, depois que ele sobe na calçada ele vira e atira pelo ombro. Eu consegui ver a arma, o clarão do disparo no meu rumo, o barulho do estampido dele passando e eu efetuei disparo
[...]
o ALEXANDRE também, ele toma, o senhor vê na necropsia que ele tem tiro lateral, na hora que ele virou e atirou, eu efetuei disparos também
[...]
depois que ele caiu, tiramos o armamento dele, ninguém atira mais, estava vivo, tiramos o armamento e chamamos o SAMU
[...]. Chamamos oficiais, SAMU demorou para chegar, mas ele estava com vida [...] o rapaz falou que foi para o pronto-socorro [...] a gente tinha que acompanhar se ele ia sobreviver porque tinha que pedir custódia para ele [...]. O LUCAS [...] ele foi no camburão junto com a gente, depois dalí aguardamos outra viatura [...], depois de uns quinze minutos o médico relatou que ele veio a óbito [...]. Como não cabe a custódia nesse caso, deslocamos para o Verdão.

Juiz
:
Foi instaurado o IPM, o senhor sabe o resultado
?

Lurciel
:
No Inquérito foi arquivado, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude
.

Juiz
: Tem algum fato que o senhor entenda relevante?

Lurciel
: Eu acredito que nessa época tinha uma Portaria que a PM que conduzia os Inquéritos, teve esse imbróglio [...] de instituições, acredito que não foi levado em conta o IPM, o Delegado não gostou [...] pois é uma ocorrência de legítima defesa. Sofremos essa lesão e estamos até hoje discutindo essa situação por dificuldade de instituições.

Defesa
: Naquela época vocês usavam qual armamento?

Lurciel
: A Taurus de Calibre 9mm [...]”

Analisando com a profundidade permitida para a primeira fase do
judicium accusationis
, sem ingressar na competência constitucional do Tribunal do Júri, verifico que as provas produzidas dão razão à defesa.

ALEXANDRE
e
LURCIEL
, quando interrogados em juízo, disseram ter recebido informações de um roubo ocorrido no Bairro Jardim Mariana, nesta Capital.

Relataram que se depararam com 2 (dois) indivíduos com as mesmas características repassadas pelo CIOSP, parados em um ponto de ônibus próximo à rotatória da Avenida Miguel Sutil que dá acesso ao Bairro Santa Rosa.

Asseveraram ter realizado o procedimento padrão de abordagem e um dos suspeitos [LUCAS] se rendeu, enquanto o outro [ALEF] não obedeceu às ordens e saiu correndo pela via pública, buscando se evadir da guarnição policial.

Relataram tê-lo perseguido a pé e reiteradamente lhe deram voz de parada; contudo, após ele sacar uma arma de fogo e apontá-la para os recorrentes, efetuaram um disparo que lhe acertou a perna.

Afirmaram que, apesar de ferido, ALEF continuou correndo e, alguns metros depois, “
apoiou”
sua arma

no ombro esquerdo e atirou na direção de LURCIEL, o que motivou os recorrentes a revidarem.

Disseram que depois de ser novamente atingido, ALEF caiu no chão, oportunidade que fizeram a segurança do perímetro, apreenderam a arma de fogo e procederam às comunicações dos órgãos competentes.

Por fim, declararam que o SAMU levou ALEF para o pronto-socorro municipal, porém, quando chegaram no local, tomaram ciência que ele havia morrido em decorrência dos ferimentos ocasionados pelos disparos de arma de fogo.

Semelhantes são as declarações dos policiais militares que também compunham a guarnição,
ELIAS
e
WELLINGTON
, os quais disseram que:
1)
procederam a abordagem de 2 (dois) suspeitos – responsáveis pela prática de um roubo ocorrido minutos antes –, em um ponto de ônibus no Bairro Santa Rosa;
2)
um deles [ALEF] portava uma arma de fogo, razão pela qual não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga;
3)
os recorrentes saíram no encalço dele e verbalizaram, incessantemente, para que parasse e largasse o artefato bélico;
4)
num primeiro momento ouviram tiros e, em seguida, viram quando ALEF efetuou disparos na direção de LURCIEL;
5
) após o ofendido ser alvejado e cair no chão, nenhum outro disparo foi realizado pelos recorrentes;
6
) prenderam ALEF, apreenderam a arma de fogo por ele utilizada e procederam o isolamento da área até a chegada da perícia e do SAMU.

O Delegado de Polícia
GUSTAVO
declarou ter sido o responsável pela condução inicial do inquérito policial, porém, em decorrência de um ‘embate’ entre as chefias da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, foi ‘afastado’ do procedimento.

Entretanto, relatou ter comparecido no local dos fatos, presenciado o trabalho da POLITEC e, em nenhum momento, os recorrentes impediram ou dificultaram a realização da perícia na cena do crime e nas armas de fogo.

Acrescentou se recordar das filmagens capturadas pelas câmeras existentes nas proximidades da cena do crime e que as gravações mostravam claramente toda a ação policial.

Disse que pelas imagens é possível notar que ALEF portava uma arma de fogo, que efetuou um disparo na direção dos policiais militares e, por isso, foi alvejado em revide à injusta agressão.

Por fim, revelou que, caso fosse o Delegado responsável pela elaboração do Relatório Final, reconheceria a legítima defesa por parte dos agentes de segurança e arquivaria o inquérito policial.

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Nesse sentido, o
Laudo Pericial n. 2.06.2018.010580-01
registra os vestígios da cena do crime, aponta os locais onde os projéteis foram encontrados e a dinâmica do ocorrido; contudo, em nenhum momento, o perito responsável afirma que os disparos – provenientes das armas dos policiais militares – foram direcionados para o chão, mais especificamente na calçada onde ALEF estava caído,
verbis
:

“
[...] 3. Dos vestígios

[placa 2] estojo de projétil [...] localizado
sobre o pavimento da Avenida Antártica
[...]

[placa 3] estojo de projétil [...] localizado
sobre o pavimento da Avenida Antártica
[...]

[placa 4] estojo de projétil [...] localizado
sobre o pavimento da Avenida Antártica
[...]

[placa 5] estojo de projétil [...] localizado
sobre o pavimento da Avenida Antártica
[...]

[placa 6] estojo de projétil [...] localizado
sobre o pavimento da Avenida Antártica
[...]

[placa 7] estojo de projétil [...] localizado
sobre o gramado do imóvel com inscrições na fachada ‘Grupo PIRAN’
[...]

[placa 8] estojo de projétil [...] localizado
sobre o gramado do imóvel com inscrições na fachada ‘Grupo PIRAN’
[...]

[placa 9] estojo de projétil [...] localizado
sobre a calçada da Avenida Antártica
[...]

[placa 10] mossa e perfuração na grade metálica do imóvel [...]
a uma altura de aproximadamente 30cm em relação ao piso
[...]

[placa 12] duas perfurações alinhadas na grade metálica do imóvel n. 73, a uma
altura de aproximadamente 1,80m em relação ao piso
[...]

[placa 13] duas perfurações alinhadas e um amassamento na grade metálica do imóvel n. 73, a uma
altura de aproximadamente 60cm em relação ao piso
[...]

[placa 13] nesta mesma região foi encontrado um fragmento de projétil encamisado,
localizado sobre a parte da grade metálica do imóvel n. 73 e posicionado de forma que sua porção posterior estava apoiada na grade
[...]

[placa 14] mancha hematóide produzida por acúmulo e contato, gases e luvas de látex localizadas sobre a calçada. Próximo destes, havia par de chinelos de cor azul [...].

4. DA CONCLUSÃO, DINÂMICA E ENCERRAMENTO

O perito, baseado nos vestígios materiais encontrados no local, entende que houve, no mínimo 8 disparos com projéteis calibre 9mm;

Os vestígios indicam também que houve pelo menos 3 disparos produzidos no sentido ‘Bairro Santa Rosa – Avenida Miguel Sutil’;

Desta forma, verificou-se um mínimo de 8 disparos (caso os estojos deflagrados sejam dos projéteis que danificaram a grade) e um máximo de 11 disparos (caso os estojos deflagrados sejam diversos dos projéteis que danificaram a grade);

O local indicado pela placa 14 possuía vestígios indicando o local onde o sujeito passivo (quem sofreu a agressão) caiu. Neste local, havia, também, gases, luvas e papeis, sugerindo que houve tentativa de salvamento
[...];

O
Laudo de Necrópsia n. 1.1.01.2018.009313-01
aponta que ALEF apresentou
4 (quatro) lesões
provocadas por instrumento perfurocortante [indicadas no mapa topográfico e fotografias], onde se verifica que os projéteis o atingiram:
1)
no ombro;
2)
na lateral do corpo, próximo da cintura;
3)
na parte posterior da coxa;
4)
na região lombar, sendo que
apenas uma perfuração
ocasionou sua morte
[1]
,
verbis
:

“
PAF1: ferida circular [...], localizada na região torácica esquerda, correspondente ao ferimento de entrada [...]. Este perfurou a pele, seguiu no sentido superior inferior, tunelizando a parede torácica sob a pele e se exteriorizou por meio de ferida com bordas irregulares [...] localizada na região infra-axilar esquerda [...];

PAF2: ferida circular [...] localizada na região mesogástrica correspondente ao ferimento de entrada [...]. Este perfurou a pele, seguiu em sentido superior inferior, tunelizando a parede abdominal sob a pele e se exteriorizou por meio de ferida [...] na fossa ilíaca esquerda [...];

PAF3: ferida circular [...] localizada na face posterior do terço superior da coxa direita, correspondente ao ferimento de entrada [...]. Este perfurou a pele, seguiu em sentido posteroanterior e se exteriorizou por meio de ferida [...] no terço médio da face anterior da coxa direita [...];

PAF4
: ferida circular [...] localizada na região lombar esquerda, correspondente ao ferimento de entrada [...].
Este perfurou a pele, seguiu em sentido posteroanterior, penetrou na caidade abdominal, provocou ferida lacerante da glândula supra renal direita e também laceração do lobo hepático direito, com consequente hemoperitônio, indo se alojar na parede abdominal, sob a pele
[...]”

O
Laudo n. 2.3.2018.33335-01
, elaborado pela Gerência de Perícias de Balística, assinala que os artefatos apreendidos com ALEF foram encaminhados para a Coordenadoria de Perícias Internas em envelope lacrado e íntegro, tratando-se dos seguintes materiais,
verbis
:

“
1. um revólver calibre 38 SPL, Marca Smith & Wesson, n. de série ABA8470, Lacre n. 01000876.

2. três munições calibre 38, sendo duas intactas e
uma deflagrada
, lacre n. 01000876 [...]”

Após exames, a equipe concluiu que “
[...] a arma de fogo se mostrou capaz de realizar disparos [...].
Os cartuchos de munição se mostraram eficientes para produzir tiro
[...] e lesões em seres humanos”
.

O
Laudo n. 2.12.2019.34675-01
, elaborado pela Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo analisa as filmagens das câmeras de segurança que captaram a ação policial e faz os seguintes apontamentos:

“
[...]Figura 15 – Um veículo simular a uma viatura policial, surge no vídeo [...];

Figura 19 –
[LURCIEL]
surge no vídeo movendo-se de forma apressada [...] com seu braço direito levantado, como se estivesse apontando algo para alguém.

Figura 20 –
[ALEF]
surge no vídeo, movendo-se de forma apressada [...],
[LURCIEL]
também se move de forma apressada [...];
[ALEF]
encontra-se olhando para trás, na direção de
[LURCIEL]
e
ainda
[ALEF]
encontra-se com seu braço direito levantado, como se estivesse apontando algo na direção de
[LURCIEL]
.

Figura 22 –
[ALEF]
com seu rosto virado para frente,
encontra-se segurando um objeto com sua mão direita, similar a uma arma de fogo curta
.

Figura 23 –
[ALEXANDRE] surge no vídeo movendo-se de forma apressada
[...] [ALEXANDRE] e [LURCIEL] encontram-se com seus braços direitos levantados, como se estivessem apontando algo na direção de [ALEF]. [ALEF] vira seu rosto na direção de [LURCIEL].
[ALEF] encontra-se segurando um objeto com sua mãe direita, similar a uma arma de fogo curta
.

Figura 34 – [LURCIEL] e [ALEXANDRE] movem-se de forma apressada [...]. [ALEF] cai na região indicada pelo círculo azul.

Figura 35 – [...] surge uma luz clara próximo de ALEXANDRE. É possível que tal luz seja o resultado do tiro produzido pela possível arma de fogo [...] [ALEF] encontra-se caído na região indicada pelo círculo azul;

Figura 36 - surge uma luz clara próximo de LURCIEL. É possível que tal luz seja o resultado do tiro produzido pela possível arma de fogo [...] [ALEF] encontra-se caído na região indicada pelo círculo azul”

Como se vê, o
acervo probatório traz um único cenário, que evidencia que os recorrentes usaram os
meios disponíveis para repelir agressão injusta e atual
, provocada por ALEF, restando desvendar se a repulsa foi proporcional ao ataque, uma vez que, segundo o artigo 25, do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Na prática, na realidade viva e palpitante dos fatos, afigura-se difícil avaliar o mal que se vai causar se comparado com aquele que está prestes a acontecer, haja vista que “
o homem que é subitamente agredido, não pode, na perturbação e na impetuosidade da sua defesa, proceder à operação de medir e apreciar a sangre frio e com exatidão (...) se o mal que inflige excede ou não o que seria necessário à mesma defesa
”
[2]
, especialmente nos casos de perseguição policial armada, quando os ânimos estão ‘a flor da pele’.

Noutras palavras, não há como estabelecer uma régua para assegurar a intensidade da reação, até porque, consonante expõe Nelson Hungria
[3]
, “
não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso concreto”
.

No caso
sub examine
, há provas seguras de que ALEF
não obedeceu
aos comandos dados pelos agentes de segurança e,
portando uma arma de fogo
, tentou se evadir da abordagem.

Some-se a isso que, durante a perseguição, ALEF
efetuou um disparo de arma de fogo na direção dos policiais militares
, o que por certo demandou a defesa por parte dos agentes, os quais revidaram à injusta agressão.

Diante dessas circunstâncias, os recorrentes
tinham motivos justificantes
para resguardar suas integridades corporais, tanto que de todos os disparos efetuados [aproximadamente 11 (onze)], 4 (quatro) atingiram ALEF e somente 1 (um) deles foi suficiente para matá-lo.

Ainda que se considere que não tenham usado moderadamente dos meios necessários, teríamos,
quando não
, a figura do
excesso exculpante
.

O excesso escusável é tratado pela doutrina e pela jurisprudência como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Sobre o tema, Rogério Greco citando Alberto Silva Franco afirma:

“A locução ‘excesso exculpante’ define bem a matéria que se abriga sob sua área de abrangência. Trata-se da ocorrência de um excesso, na reação defensiva, que não é, por suas peculiaridades, reprovável, ou melhor, merecedor de apenação. Não se cuida de excesso culposo porque, neste, o excesso deriva da falta do dever objetivo de cuidado enquanto que, naquele, há um excesso resultante do medo, surpresa ou de perturbação de ânimo”
[4]

Trago posicionamento do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais de Justiça de Alagoas, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“No campo de processo-crime, a busca incessante da verdade real afasta o exercício intelectual da presunção; cabe indagar se o réu excedera dolosamente os limites da legítima defesa. O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração no ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão”
(STF. HC nº 72341-RS. Relator Ministro Maurício Corrêa. DJe: 20/3/1998).

“Ademais, o fato de o acusado ter deflagrado 11 (onze) tiros não obsta o reconhecimento da legítima defesa, restando configurado em verdade uma legítima defesa com excesso exculpante, caracterizada quando o agente age com excesso para repelir agressão injusta, porém, diante das circunstâncias do caso concreto, seria inviável exigir dele conduta diversa”
(TJAL. RESE nº 0101108-54.2013.8.02.0001. Relator Desembargador Sebastião Costa Filho. DJe: 27/1/2020).

RSE. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ACOLHIMENTO. Se a unanimidade da prova, sem exceção, dá conta de situação que configura legítima defesa (com, no máximo, um excesso exculpante) ou inexigibilidade de conduta diversa, encaminhar o processo a julgamento popular (que, ao fim e ao cabo, é admitir a hipótese de o réu ser condenado) seria uma temeridade, impondo-se a absolvição nos termos do art. 415 do CPP. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME”
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70075904821, Segunda Câmara Criminal, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 14-12-2017)

“Não se pode exigir de um cidadão comum que ele tenha contenção e calcule a intensidade da sua reação e delimite o início do excesso. Ademais, é perfeitamente compreensível a conduta do denunciado que, diante do momento amedrontador, efetua dezesseis facadas na vítima que, inclusive consegue dar início à uma fuga. A reação à injusta agressão será típica, porém lícita, em razão da excludente de antijuridicidade denominada legítima defesa. Ao passo que o excesso decorrente desta, será típico e antijurídico, contudo não será culpável, pois a inexigibilidade de conduta diversa supralegal excluirá a reprovabilidade da conduta excessiva do agente”
(TJSC. AP nº 0000007-57.2012.8.24.0024. Relator Desembargador Getúlio Corrêa. Julgado em: 14/3/2017).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO
para absolver sumariamente
ALEXANDRE DA SILVA LIMA
e
LURCIEL DE SIQUEIRA
, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
[...] vítima de ferimentos provocados por PAF, apresentando duas entradas e duas saídas correspondentes a uma entrada cujo projétil se encontrava alojado no corpo. Este projétil denominado PAF4 provocou laceração do lobo hepático, com consequente hemoperitônio e choque hipovolêmico, causa direta do óbito.

[2]

GOULART, Henny. O excesso na defesa, apud ORTOLAN. Elementos do Direito Penal, 2ª ed., pgs. 166 e segs.

[3]
Citado por Damásio de Jesus no seu Comentários ao código penal, 1º Volume, p. 463.

[4]
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Impetus: Nitéroi. 2018, Volume 1, p. 468.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025